Tribunal: STF
Processo: RE 206316
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário manifestado sob color
da possibilidade de revalorização da prova, mas não diretamente
vinculado a assertiva de preterição de regra concernente a regime
constitucional de sua produção, disciplinada esta, ao revés, por
normas de hierarquia infraconstitucional.
Conseqüente rejeição da alegação de contrariedade ao
disposto no art. 225, § 1º, IV e § 4º, da Constituição (utilização
da Mata Atlântica).